Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021046-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA - CPF: 951.017.722-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), V. E. S. M. - CPF: 050.253.282-33 (AGRAVADO), JULIA SEBASTIANA DA SILVA SOUSA - CPF: 951.017.722-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de exame de Sequenciamento
Completo do
Exoma
para adolescente com malformação congênita pulmonar e quadro clínico complexo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão judicial que determina a realização de exame médico e fixa multa diária em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado constitucionalmente como dever do Estado, impõe o fornecimento de tratamentos e exames médicos essenciais, especialmente quando relacionados
a
pacientes em condição de vulnerabilidade.

4. Reconhece-se a possibilidade de substituição da multa diária por bloqueio judicial como medida excepcional, visando maior efetividade na garantia do direito à saúde e menor gravame ao erário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial em caso de descumprimento.

Tese de julgamento
:

“1. A tutela jurisdicional em demandas de saúde deve priorizar mecanismos efetivos de cumprimento da decisão judicial;

2. O bloqueio judicial constitui medida alternativa às
astreintes

quando demonstrado risco de prejuízo ao erário;

3.
Mantém-se a obrigação essencial de fornecimento do tratamento de saúde, preservando-se o direito fundamental do paciente."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 196, 198; CPC, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,

AgRg
no Ag 1.040.411/RS
,
REsp
776.065/SP
; TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 19.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000788-19.2025.8.11.0105 ajuizada por
V.E.S.M.
representado por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de
Colniza
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, adotem as providências necessárias para a realização do exame de “
Sequenciamento Completo do
Exoma
” em favor do autor, conforme prescrição médica, em estabelecimento da rede pública ou, na impossibilidade, em rede privada às suas expensas,
sob pena
de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
a impertinência, desnecessidade e
excessividade
da multa aplicada, sob o argumento de que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

Alega a inviabilidade da concessão imediata do exame pleiteado em razão da não comprovação da urgência, da ausência de regulação no Sistema Estadual (SISREG), bem assim da desatualização do laudo médico apresentado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente concedido (Id. 296113363).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.

300407859
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso “
tão somente para substituir a imposição de multa cominatória por bloqueio online de verbas públicas
”. (Id.
302431376
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Colniza
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000788-19.2025.8.11.0105 ajuizada por
V.E.S.M.
representado por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de
Colniza
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, adotem as providências necessárias para a realização do exame de “
Sequenciamento Completo do
Exoma
” em favor do autor, conforme prescrição médica, em estabelecimento da rede pública
ou, na impossibilidade, em rede privada às suas expensas,
sob pena
de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada a 60 (sessenta) dias
.

Consta dos autos que o menor, com 16 (dezesseis) anos, possui malformação congênita pulmonar e “
dextrocardia
”, apresenta tosse produtiva crônica, dispneia e pneumonias de repetição, com suspeita de “Síndrome de
Kartagener
”. Para tanto, foi solicitado o exame
clínico
de “
Sequenciamento Completo do
Exoma
” para investigação diagnóstica.

Verifica-se do parecer técnico favorável do NAT que o referido exame está inserido no SUS
e
que o procedimento está incluído em SIGTAP, bem como que “
o pleito deverá ser atendido com a máxima brevidade possível pelo ente público
” (Id.
192392730 – autos de origem).

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos seguintes termos,
litteris
:

“A probabilidade do direito está
evidenciada pelos documentos que instruem a inicial, em especial os laudos médicos que atestam a necessidade da realização do exame de Sequenciamento Completo do
Exoma
para investigação diagnóstica do autor, que apresenta quadro de malformação congênita pulmonar,
dextrocardia
, tosse produtiva crônica, dispneia e pneumonias de repetição, com suspeita de síndrome de
Kartagener
.

O parecer técnico do NAT corrobora a necessidade do procedimento, afirmando expressamente que há indicação médica para a realização do exame pleiteado e que o exame se encontra disponível no SUS sob o código 02.02.10.020-0.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra presente na medida em que a demora na realização do exame pode comprometer o diagnóstico correto da condição do autor, impedindo o tratamento adequado e potencialmente agravando seu quadro clínico, que já inclui sintomas respiratórios crônicos e recorrentes.

Ressalto que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado, em
sentido amplo, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (
arts
. 6o e 196 da CF).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE (Tema 793), estabelecendo que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Assim, tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de
Colniza
são responsáveis solidários pelo fornecimento do exame médico necessário ao tratamento do autor.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar que os requeridos,
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLNIZA
,
no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias
, adotem as providências necessárias para a realização do exame de
SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA
em favor do autor,
VITOR EMANUEL SOUZA MIRANDA
, conforme prescrição médica, em estabelecimento da rede pública ou, na impossibilidade, em rede privada
às expensas dos
entes públicos.

FIXO multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do deferimento de sequestro de verbas públicas”
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e
econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez da parte autora, com graves
complicações

das vias aéreas
(tosse produtiva crônica, dispneia e pneumonias de repetição).

Em cognição sumária, tem-se que ficou demonstrada a necessidade e a urgência para o fornecimento do tratamento médico pleiteado,
sob pena
de complicação do quadro clínico
do adolescente
.

No que concerne à alegação de desatualização do laudo médico, tal circunstância não se afigura suficiente para fundamentar o indeferimento da postulação, mormente quando considerada a viabilidade jurídica da renovação periódica da prescrição médica mediante a apresentação de novo laudo pericial atualizado.

De outro giro,
é plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas,
coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fornecer aparelho auditivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação de multa diária
(
astreintes
) como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial em face do Poder Público, especialmente em demandas que envolvem prestações de saúde.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de multa coercitiva deve observar parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.

4. Em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial (penhora online) constitui meio mais eficiente e menos gravoso aos cofres públicos para garantir o cumprimento da obrigação, conforme Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5. A substituição da multa por bloqueio judicial não prejudica o direito constitucional à saúde do beneficiário, mantendo-se a determinação principal de fornecimento do aparelho auditivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.
"

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 4o e 829, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
REsp
1733695/SC; TJMT - N.U 1000736-32.2022.8.11.0039.
”
(N.U 1028787-
05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Dessa forma, ficou caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025